Tribunal: TJES
Processo: 0006033-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006033-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON SABARA MEDEIROS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006033-91.2022.8.08.0048

APELANTES: WEVERTON SABARÁ MEDEIROS

DAVID FELIPE VIEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA RODRIGUES SAMPAIO CARVALHO - BA59892

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
02 RECURSOS.
02 APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
(ART
S
. 33
E 35, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
)
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIAME SUBJETIVO COM ANIMUS ASSOCIATIVO DE CARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO DEMONSTRADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AMPLO EFETIO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DO MODULADOR DA CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA. DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA MESMA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE

PROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

3. Caso em que a abordagem fora realizada em localidade conhecida pelo tráfico de entorpecentes, tendo sido apreendidos rádios comunicadores, colete balístico, balanças e caderno com anotações, além de outros apetrechos utilizados no narcotráfico, o que demonstra que a estabilidade e permanência do primeiro apelante na prática da mercancia de entorpecentes no local, restando devidamente comprovada a atividade criminosa em associação, razão pela qual não há como acolher a tese absolutória quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

4. Nada obstante a Defesa do primeiro apelante não tenha deduzido nas razões recursais a revisão da dosimetria quanto ao modulador da culpabilidade, confere-se efeito devolutivo ao recurso de apelação, apreciando-se a pretensão não ventilada, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP.” (AgRg no REsp n. 2.073.632/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

5. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

6. O sopesamento do balizador da culpabilidade fora arregimentado no fundamento de que “a culpabilidade do acusado está comprovada, sendo sua conduta altamente reprovável eis que os entorpecentes constituem, atualmente, flagelo da humanidade”, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua neutralização.

7. Caso em que fora utilizada uma condenação pretérita para considerar, simultaneamente, tanto os maus antecedentes quanto a reincidência, restando configurado, portanto, nefasto
bis in idem
, razão pela qual deve ser afastada a referida agravante de reincidência.

8. Reconhecida a causa de diminuição prevista no 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em relação ao segundo apelante, a pena fora reduzida na fração intermediária de 1/3 (um terço), sem nenhuma justificativa, revelando-se ilegal a manutenção dessa fração, razão pela qual adota-se a fração máxima de 2/3 (dois terços).

9
. Recurso
do primeiro apelante parcialmente
provido
e recurso do segundo apelante provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do primeiro apelante e provimento ao recurso do segundo apelante.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006033-91.2022.8.08.0048

APELANTES: WEVERTON SABARÁ MEDEIROS

DAVID FELIPE VIEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA RODRIGUES SAMPAIO CARVALHO - BA59892

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
WEVERTON SABARÁ MEDEIROS
, e, o segundo, por
DAVID FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 6843111, pp. 347/354), por meio da qual: a) os denunciados foram absolvidos da imputação do crime previsto no art. 14, da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 386, VII, do Código Penal; b) o segundo apelante, David, fora absolvido quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; e c) os denunciados foram condenados nas seguintes penas: 01) Em relação ao primeiro apelante, Weverton, como incurso nas sanções do art. 33 e do art. 35, ambos da Lei n° 11. 343/06, e do art. 14, da Lei n° 10.826/03, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 1.000 (um mil) dias-multa, em regime fechado; e 02) Quanto ao segundo apelante, David, como incurso nas sanções do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6843111, pp. 03/06) que, no dia 05 de julho de 2022, na Rua Vista da Serra e no interior da residência de n° 288, de propriedade do denunciado WEVERTON, foram encontradas várias drogas ilícitas, bem como balança de precisão, rádios comunicadores, material para embalo da droga, cadernos constando a contabilidade do tráfico de drogas, duas munições, uma faca, além da quantia de R$ 240,75 (duzentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos).

Ressai que os denunciados, em comunhão de vontades, agiram em conjunto, para fomentar o comércio ilegal de drogas, ficando a cargo do denunciado DAVID FELIPE o transporte de 15 (quinze) pedras de crack do denunciado WEVERTON para outro local, mediante promessa de recompensa de R$ 10,00 (dez reais), enquanto o denunciado WEVERTON armazenava, em sua residência, significativa quantidade de drogas como maconha,
crack
e cocaína para venda, agindo ambos de comum acordo e para o mesmo fim.

Consta, ainda, que durante um patrulhamento, policiais avistaram o denunciado DAVID FELIPE, saindo do beco que dá acesso à residência do denunciado WEVERTON, conhecido pelo apelido de “CABELO”, que, ao perceber a presença policial, tentou retornar para o interior do beco para fugir da abordagem, não logrando êxito em sua fuga, pois foi alcançado pelos policiais em via pública.

Emerge dos autos que, durante a abordagem, foi realizada a busca pessoal no denunciado DAVID FELIPE, oportunidade em que foram encontradas, escondidas em um bolso de sua vestimenta, 15 (quinze) pedras da substância conhecida por crack. Instado sobre a procedência das drogas, disse que pegou com o denunciado WEVERTON, em sua residência, para levá-las para outro lugar, não revelando qual, e que ganharia a quantia de R$ 10,00 (dez reais) por isso. Diante disso, em face das circunstâncias, e sabendo que o denunciado WEVERTON estava armazenando drogas, os policiais acessaram a sua residência, eis que estava no cometimento do crime, na modalidade armazenar, e encontraram no interior da residência uma sacola com 18 (dezoito) pinos de cocaína, 02 (dois) rádios comunicadores, com seus carregadores, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) coldre de arma de fogo, 02 (dois) cadernos com registro contábil da venda de drogas, 34 buchas de maconha, 21 pedras de crack, papel filme usado no embalo da droga, 01 (uma) faca, 02 (dois) munições de arma de fogo, uma .40 e a outra de calibre .45, além da quantia de R$ 240,75 (duzentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

A Defesa do primeiro apelante,
WEVERTON SABARÁ MEDEIROS
,
postula a absolvição quanto ao ilícito penal de
associação para o tráfico
, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo associativo e a estabilidade para fins de traficância.

De início, cumpre destacar que o segundo apelante,
DAVID FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
, fora absolvido quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
e § 1º, e artigo 34, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “
A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”. (Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768).

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

Destarte,
para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual
, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 6843111, pp. 79/87); Auto de Apreensão (Id. 6843111, pp. 47/49), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 6843111, p. 51), e Laudo Toxicológico definitivo (Id. 6843111, pp. 269/270) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), o acusado
WEVERTON SABARÁ MEDEIROS
assumi
u a propriedade
do coldre, das munições,
d
os rádios comunicadores,
d
o colete e
d
o suporte do colete,
tendo negado, contudo, a propriedade dos
demais objetos e
d
a droga
. Nesse sentido, declarou que os policiais perguntaram
“se tinha alguma coisa na minha casa, eu falei que tinha o colete e o suporte no telhado, na beirada da varanda; em momento algum tinha droga comigo; os rádios comunicadores foram encontrados na minha casa, eu usava para trabalho, sou balanceiro, estava embaixo da minha cama, junto com minhas ferramentas; as munições eu guardei para fazer uma faca (artesanato), eu as achei na rua; a balança de precisão é da minha sogra, porque ela faz pão caseiro e o papel filme usa para enrolar os pães; o coldre e o colete, eu estava guardando porque estava devendo um dinheiro a uns meninos, eu tinha pego umas drogas com ele”.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), o acusado DAVID FELIPE ViEIRA DOS SANTOS confessou a prática delitiva quanto ao crime de tráfico nas modalidades transportar e trazer consigo, havendo declarado que
Weverton falou que
iria lhe dar
R$1
0
,00 (dez rea
i
s) para
que ele, David, levasse a droga na r
ua de c
ima
; que estava saindo da casa, quando viu a viatura e fechou o portão da casa do Weverton; que saiu andando para o outro lado da rua e, nessa hora o policial, o abordou e o pegou com a droga no bolso;
que a
casa do Weverton fica no beco;
que
já conhecia o Weverto
n
como gerente de l
á
.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha PM
RAFAEL BARBOSA CAMPISTA
declarou que
Weverton tentou dispensar uma sacola quando viu a guarnição
; que viram a bolsinha que estava com Weverton, que ele havia jogado, e foi encontrado o restante dos entorpecentes;
que Weverton estava com o colete balístico; que dentro da casa foram encontrados os demais pertences; que os rádios comunicadores estavam numa sacola no corredor; que o coldre foi achado no telhado; que a balança estava em outra sacola, diferente da sacola da droga; que o caderno estava no rack
.

Por sua vez, a testemunha PM
GABRIEL BATISTA MACEDO
declarou em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa) que o acusado David
foi visto
saindo de uma residência, por um beco, com o material na mão, embalado similar a forma que os traficantes embalam entorpecente
; que, ao ver a viatura, David se assustou e colocou o objeto no bolso e tentou voltar para onde ele tinha saído; que efetuada a abordagem de David ainda na rua, foi localizado com ele uma quantidade de crack no bolso, que era realmente aquele objeto que David tinha colocado no bolso; que fez a abordagem na rua e a busca no beco, enquanto os outros militares entraram na residência de Weverton;
que não visualizou as buscas dentro de casa,
mas, ao efetuar a abordagem, visualiz
ou
o
acusado Weverton
com a capa de colete camuflada;
que a guarnição pediu o apoio de outras viaturas e chegaram outras guarnições tendo muitos militares na ocorrência.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

À luz de tal cenário, o Juízo sentenciante absolveu o acusado David quanto ao crime de associação e condenou o acusado Weverton pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que
“
os apetrechos encontrados com WEVERTON não deixa margem
à
dúvida quanto
a
sua mercancia habitual e de vulto, em parceria com outros indivíduos, bem como os r
á
dios comunicadores que estavam no corredor da sua resid
ê
ncia e o fato de se encontrar trajando um colete balístico.”

Nesse quadrante, colhe-se do Auto de Apreensão (Id. 6843111, pp. 47/49) que foram apreendidos no interior da residência do acusado Weverton os seguintes objetos: 01)
01 (
uma
)
faca;
02) 34
(trinta e quatro)
buchas de maconha; 03) 18
(dezoito)
pinos com cocaína; 04 ) 36 (trinta e seis) pedras de crack; 05)
0
2
(duas)
munições de arma de fogo, uma .40 e a outra de calibre 45; 06) 01 (um) colete balístico; 07) 0
2 (
duas
)
balanças de precisão; 08)
02 (
dois
)
rádios comunicadores,
co
m seus carregadores; 09) 02 (dois) cadernos contendo anotação do tráfico; 10
)
papel filme usado no embalo da droga; e 11
) a
quantia de R$ 240,75
(duzentos e quarenta reais e setenta e cinco reais)
.

Diante de tal contexto, há que se reconhecer que a abordagem fora realizada em
local
idade
conhecid
a
pelo tráfico de entorpecentes, tendo sido apreendidos rádios comunicadores, colete
balístico, balanças e caderno com anotações, além de outros apetrechos utilizados no narcotráfico, o que demonstra que a estabilidade e permanência do apelante Weverton na prática da mercancia de entorpecentes no local, restando devidamente comprovada a atividade criminosa em associação, razão pela qual não há como acolher a tese absolutória quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Destaque-se, nesse sentido, a manifestação do d. Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
que, no parecer ministerial, consignou
o seguinte:

“Em relação ao pedido absolutório formulado pela douta defesa do apelante WEVERTON em relação ao crime definido no artigo 35 da Lei de Drogas, penso que não deve prosperar, pois, além da utilização do corréu DAVID para fazer a entrega a outra pessoa de “uma carga de pedras de crack”, há ainda a apreensão de dois cadernos “com as anotações do tráfico, bem como a divisão de tarefas”, o que demonstra não só a prática do crime de tráfico, mas também a associação para o comércio de drogas na região”.

Superada tal aresta,
o segundo apelante,
DAVID FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
, postula o redimensionamento da reprimenda basal, afastando-se a circunstância judicial da culpabilidade, que fora desvalorada mediante fundamentação genérica.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador da culpabilidade, fixando a reprimenda basal em relação ao réu David em 06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que
“
a
c
ulpabilidade do acusado está comprovada, sendo sua conduta altamente reprovável eis que os entorpecentes constituem, atualmente, flagelo da humanidade
”,
tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua
neutralização
.

Assim sendo, afastado o balizador da culpabilidade, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, foram reconhecidas as atenuantes da
confissão
, nos termos do art. 65, inciso lII, alínea “d”, do Código Penal, e da
menoridade relativa
, nos termos do art. 65, inc. I, ambos do Código Penal. No entanto, considerando que a reprimenda basal fora fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ, deixo de proceder à redução da pena, mantendo-a no patamar anteriormente fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem aquilatadas. Fora reconhecida a causa de diminuição prevista no 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo a pena sido reduzida na fração intermediária de 1/3 (um terço), sem nenhuma justificativa, revelando-se ilegal a manutenção dessa fração.

Diante de tal contexto, aplico a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, fixando a
PENA DEFINITIVA
d
o segundo apelante,
DAVID FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Procedo à substituição da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, a serem fixadas no Juízo da execução.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa do primeiro apelante,
WEVERTON SABARÁ MEDEIROS,
postula o

redimensionamento da reprimenda
quanto ao delito de tráfico de drogas
, visto que a
mesma
condenação transitada em julgado fora utilizada para majorar
tanto o modulador d
os maus antecedentes
quanto para
reconhecer a
agravante da
reincidência.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, quanto ao
crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
, o Juízo sentenciante
desvalorou o
s
modulador
es
da culpabilidade
e dos antecedentes
,
havendo fixado a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

De igual modo, no tocante ao delito inserto no
art. 35, da Lei nº 11.343/06
,
foram
sopesados negativamente os balizadores da
culpabilidade e dos antecedentes
,
fixando-
se
a pena-base em 0
3 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

É de se destacar, inicialmente, que
,

nada obstante a Defesa do primeiro apelante não tenha deduzido nas razões recursais a revisão da dosimetria quanto ao modulador da culpabilidade, confere-se efeito devolutivo ao recurso de apelação, apreciando-se a pretensão não ventilada
,
na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual

“
o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. [...] O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais
e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. [...] Possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu (AgRg no HC n. 806.737/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/4/2023). (AgRg no REsp n. 2.073.632/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Nesse aspecto,
o Juízo sentenciante arregimentou
o sopesamento do balizador da culpabilidade, em relação a ambos os crimes,
no fundamento de que
“
a
c
ulpabilidade do acusado está comprovada, sendo sua conduta altamente reprovável eis que os entorpecentes constituem, atualmente, flagelo da humanidade
”,
tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua
neutralização
.

No que diz respeito ao
modulador dos antecedentes
,
em relação a ambos os crimes
,
o Juízo sentenciante desvalorou
o referido
balizador com fundamento no
processo nº
001527147.2016.8.08.0048
.

Na segunda fase, o Juízo primevo reconheceu a
reincidência
,
em relação a ambos os crimes,
no entanto,
não indicou a ação penal utilizada para macular a referida agravante
.

Em consulta ao SEEU (Processo de Execução nº

0023161-37.2016.8.08.0048)
, verifica-se que
consta contra o acusado, tão somente, uma condenação transitada em julgada, referente à ação penal nº
001527147.2016.8.08.0048.

À vista disso,
verifica-se a
utilização de uma condenação pretérita para considerar, simultaneamente,
tanto
os maus antecedentes
quanto
a reincidência,
restando configurado, portanto,
nefasto
bis in idem
,

razão pela qual
deve ser afastada
a referida agravante
de reincidência
.

Assim sendo,
considerando a manutenção da negativação do modulador dos maus antecedentes e levando-se em conta o afastamento da desvaloração da culpabilidade e da reincidência,

procedo ao refazimento da dosimetria.

Registre-se, inicialmente, que
não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, observa-se que o Juízo primevo,
em relação ao crime de tráfico de drogas,
fora bastante benevolente na fixação da pena-base, tendo valorado cada circunstância negativa, quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em 06 (seis) meses.

Assim sendo, ante a desvaloração dos antecedentes e,
adotando-se a fração utilizada pelo Juízo sentenciante
para desvalorar cada circunstância judicial negativa,
fixo a pena-base, quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Mantenho a pena de multa fixada no patamar mínimo legal de
500 (quinhentos) dias-multa,
que torno definitiva,
a
nte a inexistência de
atenuantes e agravantes, bem como
de
causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas.

N
o tocante ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06
, verifica-se que, nada obstante o Juízo sentenciante tenha desvalorado a culpabilidade e os antecedentes, fixou a pena-base no mínimo legal de
0
3 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Desse modo, ainda que remanescendo o sopesamento negativo dos antecedentes, mantenho a pena-base fixada no patamar mínimo legal, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Nesse quadrante, ante a inexistência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas minorantes e majorantes a serem avaliadas, fixo a
PENA DEFINITIVA, quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, em
0
3 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Reconhecido o concurso material, na forma do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a
PENA DEFINITIVA
do
primeiro
apelante,

WEVERTON SABARÁ MEDEIROS,
em 0
8
(
oito
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão
e 1.000 (um mil) dias-multa.

Mantenho o regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PR
OVIMENTO
ao recurso do primeiro apelante,
WEVERTON SABARÁ MEDEIROS
,
e PROVIMENTO ao recurso do segundo apelante,
DAVID FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
,
para redimensionar as reprimendas impostas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)